Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS GUILHERME PACHECO FERRAZ, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no PJe 0720308-93.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente na atribuição de efeito suspensivo à recurso administrativo interposto em face de multa de trânsito. Argumenta que possuía a permissão para dirigir, que se encontra vencida. Afirma que não obteve a CNH definitiva em razão de infração de trânsito gravíssima que lhe foi imposta no período indicado pelo art. 148, §2, do CTB, contra a qual interpôs recurso administrativo. Pretende a atribuição de efeito suspensivo àquela impugnação a fim de que seja possível a expedição de CNH definitiva. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Custas recolhidas. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença desses requisitos. O autor/agravante não juntou aos autos toda a documentação referente à aplicação da penalidade, mas afirma que lhe foi imputada a infração de trânsito e que não pretende discuti-la nesta demanda. O interesse cinge-se à atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo. Nos termos do art. 148, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro, a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, não havendo previsão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo, salvo quanto aos efeitos financeiros, o que não foi pleiteado. Vê-se, portanto, que o agravante não demonstrou o preenchimento do requisito objetivo para a obtenção da CNH definitiva. O Distrito Federal informa que a emissão automática da habilitação é mera expectativa de direito, que se efetiva apenas se o condutor preencher os requisitos elencados no art. 148 do Código Brasileiro de Trânsito. Trata-se de um período de avaliação para fins de emissão da CNH, não tendo sido constatada a aprovação do recorrente. Ademais, assente na jurisprudência do Tribunal Superior a desnecessidade de instauração de processo administrativo prévio para a cassação da permissão para dirigir e constatação de impedimento para expedição da CNH definitiva, pois a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei se dá de forma objetiva. (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA) Não se exige a conclusão do processo administrativo de questionamento da multa, com aplicação definitiva da penalidade para caracterizar o impedimento de emissão da CNH definitiva Sendo assim, sem embargos de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para contrarrazões. Dispensadas as informações.